Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702729-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSE TIRTEO ZANNON, DURVAL GARCIA COSCRATO, MARCIO GERALDO DE OLIVEIRA SILVA, MOACIR RIUDI HIROSSE, PAULO ROBERTO DA CUNHA GUASCO, SUSUMU OKINO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cadastro de advogado para preferência, acompanhamento, sustentação oral e/ou esclarecimento de fato, se for o caso, na 2a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, marcada para 10/06/2020, com abertura às 12:15 horas. Inicialmente, cumpre destacar que o teor da petição é genérico, não demonstrando de forma objetiva o intento do patrono peticionante. De toda sorte, verifica-se que o pedido foi protocolado no sistema PJe em 08/06/2020, às 19:20:41, sendo que a parte registrou ciência acerca do aditamento de certidão de inclusão em pauta de ID 16203511, com expressa advertência acerca do prazo para requerimento de inscrição, em 22/05/2020. Desse modo, nos termos do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, o pedido específico de inscrição para sustentação oral encontra-se intempestivo, porquanto não observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. Confira-se: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Por outro lado, consigne-se que eventual pedido de preferência e acompanhamento, na forma do art. 108 do Regimento Interno desta Corte, deve ser deduzido junta à Secretaria. Ante o exposto, indefiro o pedido de inscrição para sustentação oral pleiteado pela parte JOSÉ TIRTEO ZANNON e outros. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora